Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710221-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO VALENTIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 – Ação Rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000 – Inexigibilidade da Obrigação – Efeito Suspensivo – Indeferimento. DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 e a inexigibilidade da obrigação veiculada no título executivo judicial, porquanto violada a tese firmada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De pronto avalio inexistir probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida. Para além, no que concerne às teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo, tenho que se trata de matéria sobre a qual já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 e refutadas pelo Órgão Julgador. Veja-se trecho do Acórdão n.o 1316826, proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao que interesse ao deslinde da causa: "(...) 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...)" Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nem mesmo há perigo de dano, porquanto sequer foi determinada a expedição de requisitório, mas tão somente o envio do feito à Contadoria. Destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator